Tribunal: TJDFT
Processo: 0738434-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 1.903,98, sendo R$ 18,93 depositados na Caixa Econômica Federal e R$ 1.885,05 na conta do Mercado Pago Ltda., sob alegação de impenhorabilidade das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as quantias bloqueadas nas contas bancárias da executada são impenhoráveis, à luz do disposto no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores referentes a vencimentos, salários e outras verbas de caráter alimentar, bem como de quantias mantidas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende essa impenhorabilidade aos valores mantidos em conta corrente ou aplicações financeiras, respeitado o mesmo limite de 40 salários-mínimos, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.
5. No caso concreto, a dívida executada decorre de contrato bancário formalizado por Cédula de Crédito Bancário, não se tratando de obrigação de natureza alimentar, o que afasta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade com base nessa exceção.
6. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a devedora possua rendimentos superiores a 50 salários-mínimos mensais, condição necessária para viabilizar a penhora parcial de valores, conforme o § 2o do art. 833 do CPC.
7. A liberação da quantia bloqueada se justifica ainda pelo princípio do mínimo existencial, uma vez que a manutenção da constrição pode comprometer a subsistência da agravante, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. Precedentes jurisprudenciais do TJDFT reforçam a necessidade de proteção das verbas impenhoráveis, salvo demonstração concreta de que a penhora não comprometerá a dignidade do devedor, o que não foi evidenciado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. Os valores depositados em conta corrente, poupança ou aplicações financeiras são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, salvo para pagamento de dívida alimentar ou quando o devedor possuir rendimentos superiores a 50 salários-mínimos mensais.
2. A penhora de verbas de caráter alimentar só é admissível se observada a teoria do mínimo existencial, cabendo ao credor demonstrar concretamente que a medida não comprometerá a subsistência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 797, 798 e 833, IV, X e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1330567/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014, DJe 19/12/2014; TJDFT, Acórdão 1958856, 0744114-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 04/02/2025.